Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729735-38.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ARCH - TEC CONFORTO ARQUITETONICO EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ARCH-TEC CONFORTO ARQUITETÔNICO EIRELI - ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14836129, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO SARDINHA CUNHA – OAB/DF No 31.505. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026